Tribunal: STF
Processo: HC 241295
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 3 anos, 1 mês e 15 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, como incurso no art. 216-A, na forma do art. 71, ambos do Código Penal, e à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no art. 215-A, na forma do art. 71, todos do Código Penal.



    Alega-se, em síntese, que houve a indevida certificação do trânsito em julgado da condenação, pois a defesa “somente teve acesso aos autos sigilosos 1 dia antes do fim do prazo de interposição dos recursos extraordinários.”



    Requer-se, ao final:



    “1. A concessão da medida liminar para tornar sem efeito a certificação de trânsito em julgado, bem como determinar que o juízo de primeira instância abdique de expedir mandado de prisão contra o Paciente, ou, se já expedido, que seja feito o contramandado; 



    2. A concessão da medida liminar para determinar que a Autoridade Coatora renove o prazo para a interposição do Recurso Especial e Extraordinário, ou, ao menos, confira os oito dias para tanto, uma vez que foi o prazo ao qual este Impetrante solicitou acesso e o Tribunal se manteve inerte até o penúltimo dia, sequer o intimando acerca do mesmo; 



    3. Que este Impetrante seja devidamente intimado para a interposição dos Recursos aos Tribunais Superiores; e



    4. No mérito, que os pedidos liminares sejam mantidos, a efeito de garantir o pleno exercício da ampla defesa.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “Verifico que o réu decidiu trocar sua defesa técnica após o julgamento do recurso de apelação. O substabelecimento sem reserva de poderes foi protocolado em 12/3/2024. Mesmo antes do referido substabelecimento, o novo advogado já foi o responsável pela oposição dos embargos de declaração em 22/2/202, sem maiores dificuldades. A efetiva habilitação ocorreu em 19/3/2024, conforme informações prestadas pelo Tribunal de Justiça, mais especificamente um dia antes do prazo final para a interposição dos recursos extraordinários. 



    Nesse contexto, sem razão o impetrante quando alega que deveria ocorrer a devolução do prazo recursal diante da habilitação do novo patrono. Afinal, como se sabe, não há restituição do prazo em virtude da habilitação de advogado no feito, recebendo a nova defesa constituída o processo na fase em que este se encontra. Vale frisar que o substabelecimento foi protocolado quando já em curso o prazo dos recursos extraordinários e o advogado foi habilitado antes da data fatal para eventual interposição.



    (...)



    Dessa forma, não vislumbro flagrante ilegalidade capaz de permitir a concessão da ordem nessa instância. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente